Tribunal: TJMT
Processo: 1019046-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1019046-43.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ADELINO SOARES JÚNIOR e JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA em virtude da decisão (ID 106629967) em que indeferi o pedido de efeito ativo ao Agravo de Instrumento.
Nas razões recursais, a parte Embargante afirma que há contradição na decisão objurgada.
Segue aduzindo que o processo originário cuida-se de Embargos de Terceiro, assim, “é incabível a utilização de fundamento diverso para situação do caso concreto, visto que não só a propriedade é garantidor do direito pretendido, mas também a posse”.
Assevera que, no caso, não há falar em adequação probatória para dirimir questões da propriedade dos Embargantes e/ou à validade do contrato de compra e venda firmado.
Por fim, salienta que “a contradição está aparentemente, pois o dispositivo legal informa que os embargos podem ser terceiro, inclusive, possuidor”.
Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para, desde já, reformar o decisum e deferir o pedido liminar.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado, e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Cumpre dizer, desse modo, que o caso concreto não se trata de omissão no julgamento, mas sim descontentamento da Agravante quanto ao resultado obtido neste Juízo ad quem.
É de se ressaltar que este recurso é de natureza particular; seu objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.
Com efeito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Embargos de Declaração.
Na decisão constou expressamente que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão do efeito ativo ao recurso de Agravo de Instrumento, porque não ficou evidente a probabilidade do direito invocado, porquanto como bem consignado no decisum: “da leitura do Contrato de Compra e Venda anexado no ID 65423779- Ação Principal (documento que a Parte Embargante, ora Agravante, utiliza para alicerçar seu direito de possuidor do bem imóvel objeto da lide), não é possível depreender, de pronto, que o objeto do contrato é realmente o “Lote n.o 79”.
Foi exposto que, em sede de cognição sumária, não há como reformar parte da decisão singular agravada, eis que inexiste evidência concreta de que os Recorrentes são possuidores, especificamente, do bem imóvel objeto daquele litígio .
Ademais, na decisão Embargada constou de forma expressa que Juiz a quo expôs acerca da “necessidade de dilação probatória sobre as alegações da inicial, vez que apesar de afirmarem que estão na posse do imóvel desde 2013, a ação de usucapião foi ajuizada em 2015, no qual os autores nesta ação defendiam a posse do imóvel.
Por fim, importante mencionar que, consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o § 1.o do art. 489 do CPC, não obriga o julgador a responder todas as questões suscitadas pelas partes, tampouco a examinar minuciosamente, um a um, os dispositivos e precedentes persuasivos invocados, os documentos apresentados e as teses levantadas, cabendo-lhe apenas o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada no decisum. O fato de ter sido adotada conclusão diversa da defendida pela parte embargante não torna o julgado omisso, contraditório, obscuro ou inexato, no sentido de autorizar o manejo dos aclaratórios.
Ainda, é necessário frisar que a discussão cinge-se à liminar do Agravo de Instrumento, sendo necessário, portanto, que se avance em termos procedimentais, onde as partes terão oportunidades para manifestarem e, assim, ser analisado acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juiz singular na ação originária.
Conclui-se, portanto, que não há qualquer contradição a ser sanada, vez que a parte Agravante, ora Embargante, não demonstrou a confluência de todos os pressupostos para concessão da liminar recursal, de modo a pretender, tão somente, o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 22 novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora